Tribunal: TJDFT
Processo: 0718033-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718033-64.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE LOPES RIBEIRO AGRAVADA: SARKIS &amp; SARKIS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por CARLOS HENRIQUE LOPES RIBEIRO, contra decisão desta Presidência (ID 17794896), que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com os Temas 295 (RE 612.360), 339 (AI 791.292) e 660 (RE 748.371), todos do STF, julgados sob o regime de repercussão geral. Em síntese, sustenta o agravante a inaplicabilidade da orientação firmada no RE 612.360 pela Corte Suprema, na medida em que nos presentes autos discute-se a penhorabilidade do bem de família do fiador em contrato de locação comercial, e não residencial, matéria em debate no RE 605.709, no bojo do qual foram interpostos embargos de divergência ainda não examinados pelo STF. Contrarrazões ID 19439947. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo parcialmente a decisão de ID 17794896, tão somente no que diz respeito ao recurso extraordinário, e passo à sua respectiva análise. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. INCISO VII DO ARTIGO 3o DA LEI 8.009/1990. TEMA 295 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. PENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 – Consoante decidido pelo Plenário do c. STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE no 407.688, o disposto no inciso VII do art. 3o da Lei n.o 8.009/90 comporta aplicação indistinta a locações residenciais e comerciais, casos em que a penhora de bem de família de fiador não importa em ofensa ao art. 6o da Magna Carta e constitui medida juridicamente possível. 2 – Não prospera a argumentação no sentido de que deve prevalecer a sinalização de mudança de entendimento jurisprudencial por força de julgado proferido por maioria em uma das Turmas da Suprema Corte (RE no 605.709), visto que proferido em afronta ao tema 295 da Repercussão Geral. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, indica a afronta aos artigos 3o, inciso III, 5o, inciso LIV, 6o, 93, inciso IX, 226 e 230, todos da Constituição Federal, sustentando que a tese estabilizada no RE 612.360 (Tema 295) não se amolda ao caso concreto, pois há entendimento recente exarado pelo STF inadmitindo a penhora de bem de família do fiador quando a garantia fidejussória é dada em contrato comercial de locação. Pede a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Nauê Bernardo Pinheiro de Azevedo, OAB/DF 56.785, e Beatriz Pinheiro Rezende, OAB/GO 59.159. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito”. (AgInt no AREsp 1574750/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece prosseguir. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Nauê Bernardo Pinheiro de Azevedo, OAB/DF 56.785, e Beatriz Pinheiro Rezende, OAB/GO 59.159 III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031